Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR EXISTÊNCIA DE TÍTULO INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. PERÍODO DISTINTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULOS AUTÔNOMOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instrumento particular de confissão de dívida possui a certeza e liquidez necessárias para a execução proposta, não tendo que se falar em novação, pois, conforme exposto em inicial e se constata dos documentos acostados, houve simples renegociação de dívida.
2. O período a que se refere o contrato de prestação de serviço educacional, também executado, demonstra o caráter autônomo dos títulos, razão pela qual não prospera a legação de duplicidade da cobrança, pois distintos os períodos de inadimplência.
3. Diante da exequibilidade dos títulos, não se pode reconhecer a alegação de excesso de execução.
4. Recurso desprovido.